Tribunal: STF
Processo: HC 272463
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 35 DA LEI Nº 11.343/2006; ARTS. 1º, § 1º, E 2º, §§ 2º E 4º, I, IV, DA LEI Nº 12.850/213; E ART. 1º, CAPUT, E § 1º, II, § 4º, DA LEI Nº 9.613/1998. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
 
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.070.045, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE DELITIVA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o ora agravante seria integrante da organização criminosa denominada Amigos do Estado – ADE, voltada à prática de tráfico interestadual de entorpecentes com sofisticado sistema de lavagem de capitais, e teria transferido valores em prol da organização a Nilsomar Danilo Gomes, seu parceiro de cela. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública e interromper a atuação do grupo criminoso. 
3. No mais, o decreto prisional individualizou devidamente a participação de cada integrante do grupo e as instâncias de origem reconheceram a existência de indícios suficientes de autoria quanto ao ora agravante, notadamente diante da transferência realizada em um momento de levantamento de recurso por parte do grupo criminoso. Dessa forma, para desconstituir tal entendimento seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. 
4. Agravo regimental desprovido.”

Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 35 da Lei nº 11.343/2006; arts. 1º, § 1º, e 2º, §§ 2º e 4º, I, IV, da Lei nº 12.850/213; e art. 1º, caput, e § 1º, II, § 4º, da Lei nº 9.613/1998.  
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 
Contra esse decisum, manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente. 
Aduz que “toda a acusação em torno do paciente carece de lógica e sentido, não havendo qualquer coerência na exposição dos fatos criminosos que alegam ter sido praticados por ROBISON”. Defende que “não há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, nem de perigo gerado pela liberdade do investigado”. Ressalta que “não há nos autos indícios de que a referida organização criminosa tenha continuado suas atividades após a decretação da prisão preventiva dos supostos membros, cuja custódia cautelar, em relação ao paciente, perdura-se por mais de 7 meses”. Ainda, alega que “a argumentação exaurida na decisão coatora (mantendo-se a prisão preventiva) é completamente genérica” e que “a magistrada não individualizou as condutas dos acusados, nem indicou de forma idônea a imprescindibilidade da prisão preventiva à luz do caso concreto”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 

 “Ante o exposto, requer-se: 
I. Inicialmente; requer-se a concessão da medida liminar; Em razão da inexistência do fummus commissi delicti e do periculum libertatis, considerando que os fatos narrados na investigação não apontam para a presença de indícios de “comunicação constante” com o núcleo externo da organização, nem apontam o registro de “diversas transações financeiras” realizadas supostamente pelo paciente, o nome do paciente sequer foi citado nas investigações, sendo sua participação presumida a partir de referências genéricas, como “o mano lá” e “com os menino pegando lá”, bem como em razão da fundamentação genérica apresentada pela autoridade coatora, uma vez que a mesma não analisou as circunstâncias pessoais e fáticas do caso concreto, sendo a decisão absolutamente ilegal por violar o do artigo 315, §2º, incisos III e IV c/c 564, V do CPP e ARTIGO 282, §6º, DO CPP – vide artigo 660, § 2.º do CPP: “§ 2 o Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento;” artigo 93, inciso IX, da CF88 – “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”, e artigo 5.º, inciso LXV, da CF88 – “a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária.”. 
II. No mérito; requer-se igual provimento, para que seja declarada a nulidade da decisão impugnada, por falta de fundamentação suficiente a justificar a segregação cautelar do paciente, conforme acima exposto. 
III. Subsidiariamente, seja deferido o pedido a fim de SUBSTITUIR a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP, bem como seja expedido com extrema urgência o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO. 
IV. Ainda, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º).
V. Por fim, requer prévia intimação da data de julgamento para a realização de sustentação oral (art. 937, VI do CPC) e inversão da ordem na sustentação oral, devendo a defesa falar por último.” 
 
É o relatório, DECIDO.
 
In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 
 
“[...] Consoante relatado, busca-se a revogação da prisão preventiva do ora agravante. 
A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
No caso, o Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 56/62, grifei):
[...]
Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, dos crimes de participação em organização criminosa, lavagem de capitais e associação para o tráfico de drogas. 
Consta dos autos que o ora agravante seria integrante da organização criminosa denominada Amigos do Estado – ADE, voltada à prática de tráfico interestadual de entorpecentes com sofisticado sistema de lavagem de capitais, e teria transferido valores em prol da organização a Nilsomar Danilo Gomes, seu parceiro de cela. 
Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadrase no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 
Nesse mesmo sentido, guardadas as devidas peculiaridades:
[...]
De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, visto a magnitude da organização criminosa da qual o paciente seria integrante. 
A propósito:
[...]
No mais, vale lembrar que, no que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014). 
No caso, o decreto prisional individualizou devidamente a participação de cada integrante do grupo, e as instâncias de origem reconheceram a existência de indícios suficientes de autoria quanto ao ora agravante, notadamente diante da transferência realizada em um momento de levantamento de recurso por parte do grupo criminoso. Dessa forma, para desconstituir tal entendimento, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que, conforme delineado acima, esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. 
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Com efeito, consoante apontado pelo Tribunal a quo “a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, dos crimes de participação em organização criminosa, lavagem de capitais e associação para o tráfico de drogas”. A Corte Superior ainda apontou que “o ora agravante seria integrante da organização criminosa denominada Amigos do Estado – ADE, voltada à prática de tráfico interestadual de entorpecentes com sofisticado sistema de lavagem de capitais”. 
Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, bem como da necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido: 
 
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MODO DE EXECUÇÃO DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. É válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa. 2. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 3. Agravo interno desprovido. (HC 227.183-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 18/8/2023 - grifei)

 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CORRÉU EM CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 259.941-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/9/2025 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 2. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, “transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional”. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.573-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2023 - grifei)

Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:

 Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)

Noutro giro, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, mormente quanto à suposta ausência de indícios de autoria, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 
 
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)
 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente